Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Corrupção de menores. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Pena. Culpabilidade. Tentativa. Fração.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na sentença; (ii) se a sentença é contrária lei expressa ou a decisão dos jurados; (iii) se a decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos; (iv) se justificável a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio e (v) se adequada a fração de redução pela tentativa no crime de homicídio.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade a declarar se a defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário (CPP, art. 571, V), nem demonstrou nenhum prejuízo.
4. A sentença não é contrária à lei expressa ou decisão dos jurados se em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
5. Não é contrária à prova dos autos decisão dos jurados que, fundamentada nos depoimentos da vítima, das testemunhas, do adolescente que participou do crime e do policial, somadas ao laudo pericial, demonstram que o réu e o adolescente coautor, com a intenção de matar, desferiram nove golpes de faca contra a vítima, não se consumando o crime porque não atingida em região de alta letalidade e prontamente socorrida.
6. O fato de o réu e o adolescente terem desferido nove facadas contra a vítima, com a nítida intenção de eliminá-la, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7. Se o iter criminis percorrido pelo réu não chegou próximo à consumação do delito - a lesão sofrida pela vítima não representou grande perigo à sua vida, não foram atingidos órgãos intracavitários e não houve sangramento interno -, admite-se adotar a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 571, V, art. 593. CP, art. 14, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati,2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019; Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019.